Tribunal: TJMT
Processo: 1044081-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044081-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (RECORRENTE), ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (ADVOGADO), VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - CNPJ: 13.630.797/0001-52 (RECORRIDO), VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 304.450.351-53 (RECORRIDO), JANETE ZANDONAI ANJOS - CPF: 714.610.781-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1044081-65.2022.8.11.0001.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): ELAINE DE FÁTIMA THOMÉ PARIZZI.

Recorrido(s): VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - ME, VANILDO MIGUEL DOS ANJOS E JANETE ZANDONAI ANJOS.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. CONSULTA AOS SISTEMAS CNIB E SERP-JUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em notas promissórias no valor atualizado de R$ 62.637,13, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento dos meios executivos aptos à satisfação do crédito; (ii) estabelecer se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (iii) determinar se é possível a realização de pesquisas patrimoniais via CNIB e SERP-JUD; e (iv) verificar a admissibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o efetivo esgotamento das diligências executivas, o que não se verifica quando ainda remanescem medidas idôneas e potencialmente eficazes à satisfação do crédito.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui instrumento legítimo para reforçar a efetividade da execução, especialmente diante de movimentações financeiras intermitentes, permitindo a constrição de valores que ingressem nas contas durante o período de monitoramento.

A consulta aos sistemas CNIB e SERP-JUD mostra-se compatível com os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo.

A penhora sobre o faturamento da empresa é admissível quando inexistirem bens suficientes à garantia da execução, desde que fixado percentual que não inviabilize a atividade empresarial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de apreciação dessas medidas executivas revela a prematuridade da extinção do feito, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis pressupõe o efetivo esgotamento das medidas executivas disponíveis.

2. É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD como meio de reforço à efetividade da execução.

3. É cabível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB e SERP-JUD, independentemente do esgotamento de vias extrajudiciais.

4. Admite-se a penhora sobre o faturamento da empresa quando inexistirem bens suficientes, desde que observado percentual que preserve a atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 53, §4o, e 55,
caput
; CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028353-79.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.10.2025; TJMT, N.U 1032512-02.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1026655-38.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.10.2025; STJ, AREsp 3.057.879/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025; TJPR, RI 0008836-53.2017.8.16.0160, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 334814439, que
julgou
extinta a

execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

A recorrente alega que a extinção foi prematura, pois não foram esgotadas todas as medidas executivas disponíveis, especificamente:

1) Bloqueio reiterado "teimosinha" via SISBAJUD;

2) Diligências pendentes - Pesquisa na CNIB e SERP-JUD;

3) Penhora sobre faturamento da empresa executada;

4) Diligências completas em nome da terceira executada (Janete Zandonai Anjos);

5) Subsidiariamente, a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano - Art. 921, III, CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução que
Elaine de Fátima Thomé Parizzi
move em desfavor de
Vanildo Miguel dos Anjos - ME, Vanildo Miguel dos Anjos e Janete Zandonai Anjos
, alegando, em síntese, ser credora da quantia atualizada de
R$ 62.637,13 (sessenta e dois mil e seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos),
representada pelas notas promissórias anexadas aos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram bloqueados, via
SISBAJUD
, os seguintes valores:
R$ 1.404,39 (12/11/2022), R$ 878,15 (29/01/2024), R$ 146,84 (02/02/2024), R$ 226,82 (07/02/2024), R$ 99,60 (12/07/2024), R$ 683,61 (11/07 a 10/08/2024) e R$ 244,19 (28/04 a 28/05/2025)
, totalizando a quantia de
R$ 3.683,60 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos),
conforme IDs 334814356, 334814362, 334814368, 334814370, 334814388, 334814396 e 334814423.

Ainda, em
15/03/2023
, foram realizadas tentativas de restrição judicial por meio do sistema
RENAJUD
em nome de
Vanildo Miguel dos Anjos – ME e Vanildo Miguel dos Anjos
, as quais restaram infrutíferas, conforme IDs 334814354/334814355.

Em
28/08/2024
, foram realizadas novas tentativas de restrição judicial por meio do sistema
RENAJUD
em nome de todos os executados, bem como consulta ao INFOJUD, conforme ID 334814396.

No dia
29/05/2025,
foram realizadas consultas aos sistemas
INFOJUD e SNIPER
, conforme ID 334814423.

No ID 334814424 (em
30/05/2025
), o Juízo singular
indeferiu
os pedidos de consulta ao sistema CNIB e de penhora sobre o faturamento da empresa, nos seguintes termos:

(...)
Com relação ao pedido de consulta ao sistema CNIB, indefiro, pois, a busca por bens imóveis, testamentos e afins em nome da Executada
, pode ser feita pelo próprio Exequente, que posteriormente, deve informá-la nos autos com os requerimentos pertinentes.

(...)

Por fim,
quanto ao pedido de penhora no faturamento, saliento que a experiência tem mostrado ser quase sempre infrutífera a tentativa
, somando-se ao fato que se trata de empresa que não procedeu com declaração de imposto de renda, de onde ainda não se logrou êxito em encontrar dinheiro em contas bancárias, o que torna ainda mais evidente a ineficácia da penhora perquirida, de modo que
INDEFIRO o pedido
. (...)
(Grifei)

No dia
11/07/2025
, a parte exequente reiterou os pedidos de bloqueio de ativos financeiros dos executados, por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, bem como a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada, consulta no Cadastro Nacional de Inadimplentes de Bens (CNIB), dentre outros.

No ID 334814439 (em
24/07/2025
), o magistrado singular julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em que a parte Executada não procedeu com o pagamento voluntário do débito, não sendo, ainda, localizados bens penhoráveis em seu nome, a fim de satisfazer a integralidade da execução.

Saliento, em trâmite desde 2022, foram tentadas penhoras nas contas bancárias da devedora, de eventuais veículos em seu nome e pesquisas via INFOJUD e SNIPER, retornando todas infrutíferas, com exceção da primeira em que se bloqueou pequena quantia em dinheiro, sendo que os valores ainda disponíveis nos autos foram levantados por meio de alvará registrado sob o n. 20250718155202098554.

Ademais, devidamente intimada para indicar outros bens à penhora, a parte Exequente não assim o fez, pugnando, apenas, pela repetição de pesquisas já realizadas ou indeferidas por este juízo, o que indica a inexistência de outros bens passíveis a penhora. (...)

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial:
(...) A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui instrumento legítimo e eficaz para a efetividade da execução, especialmente quando há movimentações bancárias esporádicas, permitindo a constrição de valores que ingressem nas contas da devedora durante o período de monitoramento. (...)
(TJMT - N.U 1028353-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ainda, é possível a consulta à CNIB e ao SERP-JUD como forma de busca pela satisfação do crédito perseguido na execução, em observância aos princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA CNIB E SREI E ENCAMINHOU OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema
SREI E
CNIB
.

(TJMT - N.U 1032512-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS
SNIPER, CENSEC E
SERP-JUD
–
POSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
.

(TJMT - N.U 1026655-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (Grifei)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa quando inexistirem bens penhoráveis suficientes, desde que observados os requisitos legais e fixado percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PERCENTUAL FIXADO EM 5%. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO

ESPECIAL.

1.
É cabível a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistirem bens penhoráveis capazes de garantir a execução, desde que observadas as condições legais e fixado percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial
.

2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à adequação do percentual fixado e à observância do princípio da menor onerosidade, demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(STJ - AREsp n. 3.057.879/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (Grifei)

Desse modo, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, tampouco o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE EXEQUENTE A FIM DE SATISFAZER O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0008836-53.2017.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 22.02.2023) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026